Tribunal: TJDFT
Processo: 0751355-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO PARA O EXPROPRIATÓRIO. PESQUISA PATRIMONIAL. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE SISTEMAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais em execução de alimentos convertida do rito da prisão para o expropriatório.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a reiteração de pesquisas patrimoniais após a conversão do rito, ainda que sem prova concreta de alteração da situação econômica do executado; e (ii) saber se é cabível a realização concomitante de pesquisas pelos sistemas ANOREG e ERIDF.
III. Razões de decidir
3. A conversão do rito autoriza a utilização das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, sobretudo quando inexistem diligências anteriores de igual natureza.
4. A natureza alimentar do crédito justifica a reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após decurso de prazo de um ano. 5. A duplicidade de pesquisas pelos sistemas ANOREG e ERIDF mostra-se desnecessária, diante da identidade de suas bases de dados.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da exequente para autorizar a pesquisa de bens do executado pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2019762, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 21/07/2025. TJDFT, Acórdão no 1848930, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 29/04/2024.